Tribunal: TJSP
Processo: 2024476-05.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Agravo de instrumento – execução de título extrajudicial – impugnação à penhora parcialmente acolhida - insurgência manifestada pela devedora - não obstante a concessão de prazo para que a recorrente comprovasse os pressupostos legais exigidos para fins de concessão da justiça gratuita ou promovesse o recolhimento do preparo recursal, nada foi providenciado - deserção caracterizada - recurso

Ementa:
Agravo de instrumento – execução de título extrajudicial – impugnação à penhora parcialmente acolhida - insurgência manifestada pela devedora - não obstante a concessão de prazo para que a recorrente comprovasse os pressupostos legais exigidos para fins de concessão da justiça gratuita ou promovesse o recolhimento do preparo recursal, nada foi providenciado - deserção caracterizada - recurso não conhecido.